Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724119-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM IENAGA AGRAVADO: TEREZA YURIKO KUBOTA REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE MARIA GUILHERME KUBOTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por WILLIAM IENAGA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em que contende com ESPÓLIO DE TEREZA YURIKO KUBOTA. Considerando o agravo de instrumento interposto (ID 37512631), em conformidade com o artigo 1.019, II, do CPC, intime-se ESPÓLIO DE TEREZA YURIKO KUBOTA para responder ao recurso. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 15:02:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador